Tribunal: STF
Processo: Rcl 49068
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição 114006/2021, protocolado por José Tadeu de Abreu. Destaco os seguintes trechos da referida peça (eDOC 28):



    “Em virtude de problema surgido no encaminhamento eletrônico de Petição Recursal (Agravo Regimental), as razões finais do Reclamante deixaram de serem apreciadas e julgadas por Vossa Excelência e por esse Excelso Supremo Tribunal Federal, tudo como está relatado nos autos deste Processo/Reclamação. 



    FATO NOVO/Relevante 



    Muito embora R. Despacho de Vossa Excelência tenha encerrado a “fase recursal”, com a declaração do trânsito em julgado, o Reclamante pede vênia para voltar à presença de Vossa Excelência, a fim de mencionar recentíssimo julgamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, decisão que, por sua relevância, foi selecionada para divulgação no Programa Oficial Hora do Brasil/Notícias da Justiça, do dia 23 do corrente mês de Novembro em razão de que, para que prevaleça a Constituição (ampla defesa), existindo fundamento, mesmo encerrado com trânsito em julgado, pode o processo ser reaberto, sem observância do rito rescisório, desde que o motivo seja relevante, como aconteceu no Mandado de Segurança Acórdão nº RMS 64.494 julgado pelo Colendo STJ, quando foi apreciado o cerceamento de defesa por falta de citação. 



          Com efeito, sobre o referido julgamento, no site do STJ - Seção Notícias foi registrado como Decisão de-22/11/2021 o seguinte: 



    ... "Não caberia ao desembargador relator do acórdão proferido na ação de reintegração de posse se limitar a afirmar a inexistência de algo a prover em razão do trânsito em julgado, devendo apreciar a petição que suscitou o vício, ainda que seja para afastar a ocorrência da nulidade e confirmar o trânsito em julgado", finalizou o ministro ao anular o despacho e determinar que o pedido do terceiro seja julgado novamente. 



    No caso da presente Reclamação, embora seus fundamentos sejam outros e não tenham identificação com aquele julgado pelo Colendo STJ, porém, em face da mesma relevância (ofensa ao contraditório), o Reclamante, com a devida e máxima vênia, entende que a mesma justificativa decisória adotada pelo Colendo STJ, pode ser aplicada à presente Reclamação, em defesa e para prevalência da “Constituição Federal” e do “Código de Processo Civil”. 



    (…)



    DO PEDIDO 



    Que à vista de Fato Novo/Relevante (STJ/RMS 64.494), Vossa Excelência se digne receber a presente Manifestação e, se assim for entendido por bem, se digne fazer ou determinar nova apreciação das comprovadas e graves ofensas às normas constitucionais relatadas nos autos, destacando-se a Petição de 97183 de 06/10/2021 para, ao final, julgar constitucionalmente válida a R. Sentença de 1ª. Instância, reformada pelo E. TRT/MG, não é muito repetir, ao arrepio da Constituição Federal. 



    Termos em que, pede deferimento.”



    A parte beneficiária DESBAN – Fundação BDMG de Seguridade Social, mediante a Petição 114962/2021, por sua vez, manifesta-se nos seguintes termos (eDOC 30):



    “O Reclamante, apesar das inúmeras decisões já proferidas nos autos, permanece apresentando recursos com caráter claramente protelatório, tendo em vista que a matéria discutida já foi apreciada diversas vezes, SENDO QUE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO É A VIA PROCESSUAL ADEQUADA ÀS PRETENSÕES AUTORAIS, NOS TERMOS JÁ DECIDIDOS PELO RELATOR, MINISTRO EDSON FACHIN. 



    Nesse sentido, resta claro que a intenção do Reclamante é a de postergar a certificação do trânsito em julgado do processo, apresentando recursos completamente infundados, o que não pode ser admitido. 



    Frente ao exposto, outra solução não se vislumbra a não ser pela aplicação de multa de litigância de má-fé, conforme o disposto no Artigo 80, incisos IV, V e VII do Código de Processo Civil – CPC, nos termos já advertidos por esse Excelentíssimo Ministro Relator.” 



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de reclamação ajuizada por José Tadeu de Abreu, em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho que teria usurpado a competência desta Corte e o entendimento proferido nas ADIs 1721 e 1770.



    Em 30.08.2021, neguei seguimento à reclamação apontado a inviabilidade da ação, uma vez que a autoridade reclamada, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, atuou no exercício de competência que lhe é própria, não usurpando a competência desta Corte (eDOC 4).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados, ante a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC (eDOC 12).



    A petição cuja apreciação se pretende ver novamente realizada foi por mim indeferida em 18.11.2021, pelos seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 23):



    “DECISÃO: Trata-se de Petição 97183, de 06.10.2021, protocolada por José Tadeu de Abreu, em face do ato pelo qual indeferi o processamento da Petição 91088, de 21.09.2021. 



    Ao apreciar a Petição 91088, de 21.09.2021, autuada como embargos de declaração, constatei tratar-se de cópia de recurso de embargos de declaração (Petição 87842/2021) anteriormente opostos pela parte e por mim já apreciados. Diante disso, indeferi a petição e determinei o cancelamento do registro do incidente, recurso de embargos de declaração, a ela vinculando (eDOC 18). 



    A parte reclamante, mediante a Petição 97183/2021, afirma que, em 21.09.2021, de fato, interpôs o recurso de agravo regimental e alega a ocorrência de equívoco deste Tribunal no processamento do feito, nos seguintes termos (eDOC 19): 



    (…)



    A parte reclamante esclarece ter interposto, por meio da Petição 91088/2021, o recurso de agravo regimental. 



    Das informações prestadas pela Secretaria, conclui-se que o equívoco apontado no processamento do agravo regimental, pela juntada de cópia da petição anteriormente apresentada pela parte reclamante, não ocorreu por ato desta Corte no processamento da peça, uma vez que é o advogado/parte quem indica o processo ao qual a petição será vinculada, bem como quem realiza o envio dos documentos correspondentes (eDOC 22). 



    Ante o exposto, os argumentos que embasam a Petição 97183/2021, não merecem acolhida, quer pela da inexistência do alegado equívoco deste Tribunal, quer pela ocorrência da preclusão consumativa do ato recursal. 



    Indefiro o que requerido.”



    O processo transitou em julgado em 22.11.2021.



    Os argumentos que embasam a Petição 114006/2021 não são suficientes a romper a coisa julgada, em especial a notícia do suposto “fato novo”, o qual não guarda qualquer relação com a situação fática descrita nestes autos. 



    A jurisdição do Supremo Tribunal Federal neste processo já foi prestada.



    Ante o exposto, indefiro o que requerido.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente